Tribunal: TJSP
Processo: 0001482-72.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência e desrespeito – Consistente depoimento da agente de segurança penitenciária – Negativa do agravante não acolhida – Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, da LEP – Regressão de regime, interrupção do prazo para a obtenção do benefício da progressão de

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência e desrespeito – Consistente depoimento da agente de segurança penitenciária – Negativa do agravante não acolhida – Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, da LEP – Regressão de regime, interrupção do prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime e perda dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.
.